Tribunal: TJES
Processo: 5001015-24.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001015-24.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: HERMANEYOUR DE PAULA FARIAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUISITO DA MORA NÃO DEMONSTRADO. EXISTÊNCIA DE TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO AO DANO EXTRAPATRIMONIAL EXPERIMENTADO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSSÍVEL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto fático evidencia que as tratativas mantidas por meio extrajudicial incutiram no devedor a convicção de que a questão da mora contratual estaria em vias de ser solucionada por meio da quitação dos boletos em forma parcela, sobre o que não houve negativa. Tal circunstância afigura-se como descaracterizadora ou ao menos suspensiva dos efeitos da mora, razão pela qual deve ser reconhecido o acerto da decisão combatida.

2. Em todas as fases da relação contratual, necessário que as partes guardem, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil), os deveres de lealdade, confiança, segurança e transparência, evitando-se, sob tal aspecto, os comportamentos contraditórios, devem ser priorizados os comportamentos que se harmonizam com o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

3. A apreensão do veículo, no presente caso, revestiu-se da violação aos deveres de lealdade, confiança e transparência, todos decorrentes da boa-fé objetiva, eis que o Apelado, na posição de consumidor, tinha a legítima expectativa de que a questão seria solucionada extrajudicialmente, de forma que o contexto supera o que compreendido como mero aborrecimento.

4. Relativamente ao
quantum
indenizatório, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

5. Em havendo a venda do veículo a terceiro, em razão da consolidação da propriedade efetivada após o lapso de 5 (cinco) dias da execução da medida de busca e apreensão, torna-se impossível a restituição do veículo, embora a posterior sentença de improcedência. Nesse caso, há de se converter a obrigação em perdas e danos, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de mercado correspondente ao bem móvel apreendido, de acordo com a Tabela FIPE, sem prejuízo da incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja aplicação não enseja
reformatio in pejus
por se tratar da imposição legal decorrente da impossibilidade de devolução do veículo.

6. Consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito (AI nº 5009330-68.2022.8.08.0000, Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023), o que não se verifica
in casu
.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão central é saber se restou demonstrado o requisito da mora do devedor, pressuposto necessário ao deferimento da medida busca e apreensão pretendida pelo Apelante.

Colhe-se dos autos que as partes celebraram “cédula de crédito bancário” na qual constituída garantia de alienação fiduciária em favor do credor, ora Apelante, o qual detém, à luz dos contornos do negócio jurídico pactuado, a propriedade resolúvel do bem móvel objeto do financiamento.

Diante da mora do devedor fiduciante (Apelado) quanto ao pagamento da parcela de nº 16, vencida em 16/11/2022, além das parcelas seguintes, requereu o Apelante, por meio da presente demanda ajuizada em 31/01/2023, a busca e apreensão do bem móvel dado em garantia, consoante autoriza o art. 3º,
caput
, do Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 10.931/2004,
in litteris
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (g.n.)

A medida de busca e apreensão foi efetivada e o Apelado apresentou contestação e reconvenção id 7579622, aduzindo a inexistência da mora.

Alegou, para tanto, que no dia 01/02/2023 o escritório de advocacia que patrocina os interesses da instituição financeira teria autorizado o pagamento das parcelas em atraso de forma parcelada, isto é, a parcela nº 16 (vencida em 16/11/2022) seria adimplida por boleto no dia 02/02/2023 (o que foi efetivado – id 7579627), e as parcelas nº 17 e 18 (vencidas em 16/12/2022 e 16/01/2023) na semana seguinte.

As conversas mantidas entre o Apelado e o referido escritório de advocacia estão retratadas no id 7579626, o que não foi objeto de impugnação.

Com efeito, na esteira da conclusão alcançada pelo ilustre magistrado singular, tem-se que o contexto fático evidencia que as tratativas mantidas por meio extrajudicial incutiram na parte ré, ora Apelado, a convicção de que a mora contratual seria solucionada por meio da quitação dos boletos em forma parcelada, sobre o que não houve negativa.

Embora o pagamento da parcela de nº 16, nenhuma informação acerca da existência das tratativas mantidas entre as partes foi veiculada nos autos, o que resultou na prolação da ordem judicial e na efetivação da apreensão do bem móvel dado em garantia.

Anote-se, ainda, que, após efetivada a apreensão do bem móvel, passaram a ser ignoradas as mensagens enviadas pelo Apelado no sentido de que fossem remetidos os boletos conforme tratativa inicial, ou mesmo o boleto para quitação integral.

Em todas as fases da relação contratual, necessário que as partes guardem, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, do Código Civil), os deveres de lealdade, confiança, segurança e transparência, evitando-se, sob tal aspecto, os comportamentos contraditórios e que não se coadunam com o princípio da conservação dos negócios jurídicos.

Vê-se que tal circunstância afigura-se como descaracterizadora ou ao menos suspensiva dos efeitos da mora, razão pela qual reconheço o acerto da decisão combatida neste particular.

Nesse sentido já decidiu este eg. Tribunal de Justiça, consoante ilustram as seguintes ementas de jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO –
TRATATIVAS PARA ADIMPLEMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
– MEDIDA LIMINAR REVOGADA – RECURSO PROVIDO. 1. É cediço que a Ação de Busca e Apreensão de bem móvel garantido fiduciariamente tramita sob o procedimento especial disciplinado no Decreto-lei nº 911/69. Ademais, com o advento da Lei nº 10.931/04, extinguiu-se a faculdade do devedor de purgar a mora pelo depósito dos valores vencidos, de modo que somente quando verificado o pagamento do montante integral da dívida revela-se possível a restituição do bem apreendido.
2. No caso em exame, verifica-se que a instituição financeira, após o ajuizamento da ação de origem, iniciou tratativas com a ora agravante visando uma conciliação acerca do débito, chegando a haver uma negociação aprovada e, inclusive para fins de proceder com a restituição do veículo.
Destarte, tal comportamento, pelo que observo da jurisprudência pátria – inclusive deste Eg. Tribunal –, revela comportamento contraditório, na medida em que obsta o vencimento antecipado da obrigação
. 3. Recurso conhecido e provido. Medida liminar de busca e apreensão revogada. (AI nº 5000526-43.2024.8.08.0000, relatoria Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DESCARACTERIZADA – PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA APREENSÃO –
CONDUTA DO BANCO INCOMPATÍVEL COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E LEALDADE
– MULTA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – PROPORCIONALIDADE – PROVIMENTO NEGADO. 1. A multa, fixada no importe de R$500,00 (quinhentos reais), mostra-se razoável e proporcional, mormente se considerada a capacidade financeira da agravante. Desse modo, fica claro que a multa diária não se mostra excessiva de modo a ensejar a sua extinção ou diminuição. 2. Vê-se que o i. Magistrado revogou a decisão anterior que havia deferido a busca e apreensão do bem em razão de constatar que a Agravante, após o ajuizamento da ação, recebeu as parcelas em atraso do Agravado, desconfigurando a mora e legitimando a continuidade da relação jurídica havida entre as partes.
3. Vê-se, pois, atitude contraditória por parte do Banco Agravante que mesmo após o ajuizamento da ação permaneceu negociando a dívida com o demandado ao mesmo tempo que retomou o bem.
4. Assim, descaracterizada a mora do devedor, em razão do pagamento das parcelas em atraso, deve ser tutelada, com base no princípio da boa-fé objetiva, a sua legítima expectativa contrária à busca e apreensão do veículo, exatamente como garantido na decisão vergastada. 5. Agravo conhecido e não provido. (AI nº 5007031-21.2022.8.08.0000, relatoria Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/03/2023)

Relativamente ao dano moral, penso não merecer reparos a sentença recorrida.

A apreensão do veículo, no presente caso, revestiu-se da violação aos deveres de lealdade, confiança e transparência, todos decorrentes da boa-fé objetiva, eis que o Apelado, na posição de consumidor, tinha a legítima expectativa de que a questão seria solucionada extrajudicialmente, de forma que o contexto supera o que compreendido como mero aborrecimento.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o julgador deverá considerar a sua extensão, nos termos do art. 944, do Código Civil, bem como as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e eventual caráter pedagógico da medida.

O valor do dano extrapatrimonial estabelecido pelo magistrado singular em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na hipótese de apreensão indevida de bem móvel em demandas como a presente, encontra-se em consonância com entendimento já agasalhado nesta c. Segunda Câmara Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO INDEVIDA DO VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE SE MOSTRA ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMEIAM O CASO E A FINALIDADE DO INSTITUTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)A falha na prestação do serviço da instituição financeira consubstanciada no ajuizamento de ação de busca e apreensão indevida gera transtornos ao consumidor, não podendo ser caracterizado como mero aborrecimento, sendo cabível a indenização de cunho moral. 2) Para fixação do quantum indenizatório, deve-se partir da premissa de que “A indenização mede-se pela extensão do dano” (inteligência do art. 944 do Código Civil), atentando-se ainda, para a dupla finalidade do instituto, qual seja, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática antijurídica, e a compensação da vítima pela lesão vivenciada, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento sem causa.
3) Montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra adequado, tendo em vista o contexto fático e o escopo do dano moral.
Veículo que foi devolvido em curto espaço de tempo. 4) Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 5001405-13.2022.8.08.0035, relatoria Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, julgado em 26/06/2024 – grifei)

No que se refere à obrigação imposta pela sentença de restituição do veículo apreendido, tem razão o Apelante.

Em havendo a venda do veículo a terceiro, em razão da consolidação da propriedade efetivada após o lapso de 5 (cinco) dias da execução da medida de busca e apreensão, torna-se impossível a restituição do veículo, embora a posterior sentença de improcedência.

Nesses casos, há de se converter a obrigação em perdas e danos, a fim de condenar a instituição financeira ao pagamento do valor de mercado correspondente ao bem móvel apreendido, de acordo com a Tabela FIPE, sem prejuízo da incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, cuja aplicação não enseja
reformatio in pejus
por se tratar da imposição legal decorrente da impossibilidade de devolução do automóvel.

A propósito, já decidiu o c. STJ no sentido de que “
privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão)
” (REsp 1742897/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 08.09.2020).

A reforma da sentença quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos afasta, por decorrência lógica, a imposição da multa diária, razão pela qual a questão fica prejudicada nesta extensão.

Por fim, no que tange à condenação por litigância de má-fé, entendo ser o caso de reformar a sentença também nesta parte.

Isso porque, consoante jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível, a aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse da parte em alterar a verdade dos fatos ou protelar o feito (AI nº 5009330-68.2022.8.08.0000, Des. Subst. RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/09/2023), o que não se verifica
in casu
.

O reconhecimento de violação à boa-fé objetiva no âmbito contratual não conduz, de forma inexorável, à conclusão de que a atuação da parte em juízo é imbuída de dolo e má-fé.

Deve-se considerar, ainda, que o escritório de advocacia que conduziu o atendimento do consumidor por meio digital não é integrado, ao que tudo indica, pelos advogados que subscrevem a petição inicial, sendo lícito cogitar de uma ausência de compartilhamento de informações, circunstância que corrobora a ausência do interesse manifesto da parte em atuar de forma temerária em Juízo.

Assim, sendo certo que a improcedência de um pedido não conduz à conclusão de uma atuação temerária, penso não haver, na hipótese vertente, o suporte fático necessário à incidência da multa prevista no art. 81, do CPC, razão pela qual o recurso deve ser provido neste particular.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe dou
parcial provimento
para reformar a sentença a fim de converter a obrigação de fazer em perdas e danos, consistente no pagamento do valor do veículo de acordo com a Tabela FIPE à época da busca e apreensão, sem prejuízo da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969, bem como para afastar a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)